Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707045-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DUARTE NOGUEIRA BARCELOS APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LETICIA DUARTE NOGUEIRA BARCELOS contra sentença de ID 37567527, proferida nos autos da ação declaratória c/c restituição de valores, ajuizada em face de CAIXA SEGURADORA S.A. A autora/apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso porque a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, a apelante é servidora pública e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 37993333), possui rendimento bruto de R$ 31.489,76, e líquido no valor de R$17.293,64. Ainda que deduzidos os empréstimos voluntários captados, não se constata a hipossuficiência econômica alegada. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à subsistência da apelante, não se justifica a concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Consoante disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora